Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ENTENDIMENTO DO STF. RE 632853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais relativos à anulação/troca do gabarito das questões no 34, 111 e 115 do concurso para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma que há erro crasso nas questões, os quais restaram devidamente comprovados. Aduz que o que está em discussão no caso não é a incursão do Judiciário no mérito administrativo, mas tão somente o controle de legalidade. Pede a reforma da sentença para anular as questões aqui discutidas, bem como seja determinado a incorporação da pontuação correspondente a estas à nota final da parte recorrente, assegurando-lhe todos os seus direitos em condições de igualdade com os demais aprovados e classificados no certame. Contrarrazões apresentadas.
II. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação estipulados pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
III. No caso dos autos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilite a anulação das questões impugnadas, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes interpretações, valores e critérios diversos. Verifica-se da argumentação tecida pelo recorrente que há verdadeiro inconformismo com o gabarito das questões impugnadas, discordando o candidato da resposta adotada pela banca examinadora. Assim, não se mostra ilegal o ato administrativo pelo qual se eliminou a parte recorrente das demais fases do concurso, em razão de não ter alcançado pontuação necessária para aprovação na fase objetiva do processo seletivo.
IV. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
V. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, §o do CPC.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.